Tribunal: TJPA
Processo: 0801794-26.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801794-26.2021.8.14.0065

APELANTE: BRUNO SANTOS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Apcrim nº. 0801794-26.2021.8.14.0065

Origem: Vara Única de
X
inguara/PA

Apelante: Bruno Santos Ribeiro

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Procuradora de Justiça: Joana Chagas Coutinho

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

E M E N T A:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE DE CANNABIS SATIVA L. (32G). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE ABAIXO DO LIMITE FIXADO PELO STF (TEMA 506). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM FINALIDADE MERCANTIL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PORTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO.

I – CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, com substituição por penas restritivas de direitos. A defesa postula a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas ou, alternativamente, a redução da pena-base.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Aferir a existência de elementos concretos e objetivos que justifiquem a condenação por tráfico, diante da apreensão de 32g de cannabis sativa, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
Ausentes indícios objetivos que indiquem a destinação mercantil da droga apreendida, tais como instrumentos de fracionamento, registros de negociação ou testemunhos de compradores. A simples posse de quantia em dinheiro e o local da abordagem não bastam para comprovar o tráfico. A quantidade apreendida — 32 gramas de cannabis — está abaixo do limite de 40g fixado pelo STF como critério de presunção relativa de porte para uso pessoal (Tema 506). Reconhecida a inconstitucionalidade da criminalização da conduta de porte de cannabis para consumo próprio, resta configurada a atipicidade penal da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP.

IV – DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É atípica, do ponto de vista penal, a conduta de porte de cannabis sativa em quantidade inferior a 40g, ausentes elementos concretos que indiquem finalidade mercantil, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:

Código Penal: art. 386, III

Código de Processo Penal: arts. 155 e 386, III

Lei nº 11.343/2006: arts. 28 e 33

Constituição Federal: art. 5º, LIV e LXVI

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STF,
Repercussão Geral – Tema 506
, RE 635.659/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento concluído em 25/06/2024

STJ, HC 739.812/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 16/06/2023

STJ, AgRg no HC 692.945/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJe 25/04/2022

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de _______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Apcrim nº. 0801794-26.2021.8.14.0065

Origem: Vara Única de
X
inguara/PA

Apelante: Bruno Santos Ribeiro

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Procuradora de Justiça: Joana Chagas Coutinho

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por
BRUNO SANTOS RIBEIRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos da ação penal nº 0801794-26.2021.8.14.0065, o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, e, no mérito, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, pela redução da pena-base aplicada.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, opinou pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso
, acolhendo a tese defensiva quanto à
desclassificação da conduta para o porte de droga para uso pessoal
, diante da ausência de elementos concretos que indiquem finalidade mercantil, destacando, ainda, a recente decisão proferida pelo STF no julgamento do
Tema 506 de Repercussão Geral
, o qual reconheceu a
atipicidade penal da conduta
de porte de até 40g de
cannabis sativa
para uso pessoal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O juízo sentenciante apresentou, ainda que de forma sucinta, os elementos de convicção utilizados para a condenação, com base no depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, bem como no laudo toxicológico definitivo.

Assim, ainda que se discorde da conclusão do juízo
a quo
, não se vislumbra a ausência de motivação, razão pela qual afasto a preliminar.

II – Do Mérito: Desclassificação da Conduta e Atipicidade da Conduta – Tema 506 do STF

No mérito, assiste razão à defesa.

O conjunto probatório colhido nos autos revela que, em 09 de julho de 2021, o apelante foi abordado no interior do Bar Regis, em Xinguara/PA, após denúncia anônima de que estaria comercializando entorpecentes no local.

Durante a revista pessoal, os policiais militares encontraram em seu poder quatro porções de erva esverdeada, identificada posteriormente, por laudo toxicológico definitivo, como sendo
32,006 gramas de Cannabis Sativa L.
, popularmente conhecida como maconha, além da quantia de R$ 169,00 em espécie.

O apelante admitiu em juízo a posse da substância, mas alegou que se destinava ao
seu uso pessoal
.

O laudo toxicológico confirmou a natureza entorpecente da substância (THC) e atestou a quantidade apreendida.

Não há, contudo, nos autos, qualquer outro elemento probatório objetivo, concreto e minimamente isento de dúvida que indique intenção de mercancia por parte do réu.

Ora, a simples apreensão de valor em dinheiro fracionado ou o local da abordagem não são suficientes, por si só, para descaracterizar a condição de usuário, sobretudo quando ausentes balança de precisão, registros de negociação, comunicação com terceiros ou relatos de compradores.

Importa destacar, ainda, que
a quantidade apreendida está abaixo do limite de 40 (quarenta) gramas
fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 506 da Repercussão Geral
, que estabeleceu, entre outros pontos, a
presunção relativa de porte para uso próprio da substância cannabis sativa
até o referido limite, e reconheceu a
inconstitucionalidade da criminalização do porte da maconha para consumo pessoal
, conferindo à conduta natureza de infração de cunho
não penal
.

Nesse sentido, como bem apontado pela Procuradora de Justiça em seu parecer, “
a ausência de qualquer elemento de prova que indique uma circunstância apta a caracterizar o crime de tráfico da substância entorpecente e de superar a presunção relativa do quantum de 40 gramas fixado pelo STF
” impõe a
absolvição do réu por atipicidade da conduta
.

Dessa forma, diante da prova da materialidade e da autoria da posse de cannabis em quantidade inferior ao limite legalmente presumido para uso pessoal,
sem outros indícios de tráfico
, impõe-se o reconhecimento da
atipicidade penal da conduta
, nos moldes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

III - Do Dispositivo

Posto isso, conheço e

dou provimento ao recurso de apelação
para
reformar a sentença condenatória
e, em consequência,
absolver Bruno Santos Ribeiro com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
, em razão da
atipicidade penal da conduta
, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 506 da Repercussão Geral
.

Determino, ainda, a remessa dos autos ao juízo de origem para que sejam adotadas, se for o caso, as providências cabíveis quanto à natureza administrativa da conduta de porte de maconha para consumo pessoal, conforme diretrizes traçadas pela Suprema Corte.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025